Tribunal: TJBA
Processo: 8061442-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061442-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: DANILO LIMA SANTOS GUERREIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT, GUILHERME REIS SIMOES

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Negativa de cobertura do tratamento prescrito
.
Decisão do Juízo
a quo
que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, nos seguintes termos:
“[...]
considerando que decisão liminar continua sendo descumprida apesar de hígida, hei por bem deferir o requerimento da parte autora para determinar o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 4.379,73 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) para assegurar o tratamento da parte autora por 03 (três) meses, conforme requerimento de id 406385910.
"
C
umpre ressaltar que a relação entabulada entre as partes do presente litígio possui natureza incontroversamente consumerista. Compulsando os autos, pode-se extrair que o Agravado necessita de tratamento continuado, em razão do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10.9) há mais de 08 anos, e, mesmo com adoção de hábitos saudáveis e uso de outros medicamentos, vem apresentando hipoglicemia e grande variedade glicêmica, necessitando-se, em caráter de urgência, dos medicamentos descritos no relatório médico acostado. Por esta razão, a profissional que já acompanha o Agravado indicou o uso de alguns medicamentos, estes recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes, sendo que todos os produtos e insumos solicitados possuem autorização da ANVISA, da Food and Drug Administration (FDA) e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), preenchendo, assim, os pré-requisitos contidos no § 13° do art. 10° da Lei 9.656/98, uma vez que o tratamento está de acordo com a medicina baseada em evidências, além de possuir indicação e registro em diversos órgão de avaliação de tecnologia. Todavia, referido tratamento teve recusa pela Agravante, ao argumento de que tais medicamentos são de uso domiciliar e por isso estão excluídos da cobertura assistencial contratada. Considerando-se abusiva a recusa, o magistrado de origem deferiu a liminar em favor do agravado. Agravo de Instrumento de nº 8016445-39.2023.8.05.0000 ofertado pela recorrente, em face da decisão supramencionada, o qual fora julgado improvido. Por fim, uma vez constatada a recusa ao cumprimento da liminar anteriormente deferida, fora proferida decisão, por meio da qual o Magistrado primevo deferiu o requerimento da parte autora para determinar o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia equivalente para assegurar o tratamento prescrito. Assim sendo, forçoso reconhecer a probabilidade do direito, haja vista a necessidade urgente do uso dos medicamentos indicados para combater a patologia a que foi acometido o Agravado, bem como o
periculum in mora
, em razão de o Agravado não poder aguardar o provimento final do processo sem risco para a sua saúde, quiça à sua vida, afigurando-se correta a decisão agravada, que deve ser mantida. Têm-se por coexistentes os requisitos autorizadores da proteção deferida pelo Juízo
a quo
, porquanto demonstrada a relevância da fundamentação e justificado o receio de ineficácia do provimento final, no caso de indeferimento da pretensão. Assim, uma vez demonstrada a recursa ao cumprimento da liminar para o custeio do tratamento anteriormente deferido, não há substrato fático-jurídico a lastrear o pedido da agravante, consistente na cassação da decisão que determinou o bloqueio do importe equivalente, via SISBAJUD, até porque, ao que parece, o valor
inicialmente calculado está em conformidade com o montante cujo bloqueio fora determinado pelo Magistrado primevo.
Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061442-10.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e agravado,
DANILO LIMA SANTOS GUERREIRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA